Tribunal: STF
Processo: Rcl 53057
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-02
Data de publicação: 2022-05-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado de São Paulo alega descumprimento, por parte do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, da orientação firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento dos embargos de declaração opostos no RE 855.178 (Tema 793).



    O reclamante aduz que, nos termos do voto condutor da lavra do ministro Edson Fachin, “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”, não obstante a responsabilidade solidária dos entes federativos em ações que objetivem o fornecimento de medicamentos ou prestação de serviços relacionados à saúde.



    Sustenta violação ao citado paradigma, porquanto, na origem, o Juízo reclamado não direcionou a obrigação para a União Federal nem determinou o ressarcimento ao Estado de São Paulo pelo fornecimento de medicamento à base de canabidiol sem registro na ANVISA.



    Requer, liminarmente, a suspensão da decisão reclamada e, no mérito, sua cassação.



    É o Relatório.



    2. Entendo presentes os requisitos autorizadores da concessão de medida cautelar.



    Este Supremo Tribunal Federal assentou, ao julgar o mérito do RE 855.178-RG (Tema 793), o reconhecimento da responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde pública. 



    Entretanto, este Tribunal, por ocasião do julgamento dos embargos de declaração opostos no precedente referido, concluiu que a União deverá, forçosamente, compor o polo passivo da ação prestacional nos casos em que o autor busca o fornecimento de fármacos sem registro na ANVISA.



    Transcrevo a ementa do referido precedente, para melhor compreensão da matéria:



    Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 



    1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária



    dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.



    2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.



    3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Embargos de declaração desprovidos.



    No caso, assim consignou o Tribunal de origem ao negar seguimento ao recurso extraordinário da parte reclamante:



    Nesse contexto, verifica-se que o v. acórdão recorrido está de acordo com a aludida orientação firmada pelo Colendo Supremo Tribunal Federal, pois apontou, de forma explícita, que, ainda que o medicamento solicitado não esteja registrado na ANVISA, está presente a excepcionalidade que autoriza sua obtenção para o tratamento prescrito ao paciente (fls. 205/215 dos autos principais). 



    Assim, neste juízo de cognição preliminar, parece-me que o Tribunal reclamado não atendeu de forma correta à tarefa de adequação do seu julgado ao decidido por esta Corte no Tema 793-RG.



    No mesmo sentido, em casos semelhantes, foram as decisões proferidas nos autos das seguintes reclamações: 49.594, Ministro Dias Toffoli, Dje 28/09/21; 49.585, Ministro Gilmar Mendes, Dje 24/09/21 e 48.200, Ministro Roberto Barroso, Dje 10/07/21. 



    3. Desse modo, defiro o pedido de medida liminar, em ordem a suspender a tramitação do Processo n. 1001531-43.2019.8.26.0486 até decisão final nesta reclamação, resguardada determinação de fornecimento do medicamento pelo Estado de São Paulo.



    4. A Secretaria Judiciária deverá retificar a presente autuação, de modo a incluir a União Federal como parte beneficiária.



    5. Comunique-se.



    6. Solicitem-se informações à autoridade reclamada (CPC, art. 989, I).



    7. Citem-se as beneficiárias, para, querendo, apresentar contestação (CPC, art. 989, III).



    8. Após, remetam-se os autos à Procuradoria-Geral da República (CPC, art. 991).



    9. Intime-se. Publique-se.



Brasília, 2 de maio de 2022.



Ministro NUNES MARQUES



Relator